Tribunal: TJDFT
Processo: 0007531-51.2017.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO DE EQUIPAMENTOS PORTÁTEIS. APARELHO CELULAR. FURTO SIMPLES OCORRIDO NO AMBIENTE DE TRABALHO. COBERTURA SECURITÁRIA DESTACADA E NEGRITADA NO CABEÇALHO DA APÓLICE. INFORMAÇÃO DE FÁCIL COMPREENSÃO. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. SUPERAÇÃO NATURAL INTRÍNSECA DO OBJETO. ABUSO DE CONFIANÇA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. AFASTADA.

1. Nos contratos de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento de um prêmio, a garantir um risco predeterminado oriundo de acontecimento lesivo a interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, tudo previamente calculado com base no perfil obtido com as informações prestadas pelo particular.

2. Assim como nos contratos firmados com Instituições Financeiras, o princípio da informação outorga à seguradora o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados, sobretudo as hipóteses de exclusão não cobertas pelo seguro, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.

3. No campo dos contratos securitários, as informações quanto aos riscos cobertos durante o período de vigência do plano de seguro expressos na apólice, representam fatores determinantes na contratação, pois exprimem os elementos essenciais do interesse a ser garantido, o risco e a intenção de contratar o seguro.

4. A violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o Princípio da Transparência, mas também o da Boa-fé Objetiva e da Confiança.

5. A existência de informações de fácil e imediata compreensão, devidamente destacadas em caixa alta negritada no cabeçalho e no corpo da apólice, sobre riscos não cobertos pelo seguro, afasta qualquer tentativa de ilidir a respectiva cláusula, a fim de estender a cobertura para casos de furto simples.

6. A toda evidência, não se extrai da sequência de acontecimentos a ocorrência de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo tão somente por estar o aparelho no interior da bolsa de propriedade da apelante. 6.1 Nesse ponto, a Jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que a qualificadora do rompimento de obstáculo só se aplica ao crime de furto mediante a realização de exame de corpo de delito, direto ou indireto, por se tratar de crime que deixa vestígios

7. No furto qualificado pelo abuso de confiança o agente deve se valer da confiança depositada para executar o crime, não bastando a simples relação de emprego. Quer dizer, se o agente cometeu o crime nas mesmas circunstâncias em que qualquer outra pessoa poderia fazê-lo, não incide a qualificadora.

8. Recurso conhecido e desprovido.